Tribunal: TJBA
Processo: 8066541-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066541-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LAAGE MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA Advogado(s): MARIANA RODRIGUES NOBRE NUNES AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ITIV DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI/ITIV. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE GUIA AO PAGAMENTO DE OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEIO INDIRETO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPRIEDADE PRIVADA E DO NÃO CONFISCO. PRECEDENTE DO STF NO RE 565.048/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066541-24.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LAAGE MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA e como agravados COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ITIV DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.